Tribunal: TJDFT
Processo: 0748664-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748664-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: APEX ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Após a homologação do pedido de desistência e a extinção do processo, sem resolução do mérito (ID no 78303960), o processo transitou em julgado (ID no 78620883). 2. Em seguida, a impetrante foi intimada para recolher as custas finais (ID no 79251065). 3. A impetrante efetuou o pagamento das custas finais (ID no 79309368). 4. Em 9/12/2025, a impetrante requereu a retificação e o desarquivamento dos autos no 0751462-12.2025.8.07.0000 (ID no 79333140). 5. Argumenta que a Secretaria da Câmara Criminal procedeu, por equívoco, ao arquivamento dos autos no 0751462-12.2025.8.07.0000, nos quais houve a interposição de agravo interno. Explica que o recolhimento das custas iniciais se refere a este processo. Pugna pela correção do erro material, com o desarquivamento do processo no 0751462-12.2025.8.07.0000 e a regular baixa e arquivamento deste feito. 6. Nada a prover quanto aos pedidos de ID no 79333140, pois os fatos informados pela impetrante não condizem com o andamento do processo acima mencionado (autos no 0751462-12.2025.8.07.0000), que está seguindo seu curso regular, conforme consulta realizada nesta data. 7. Registre-se que a competência desta Relatoria neste processo está exaurida, diante do trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança. 8. À Secretaria da Câmara Criminal para as providências cabíveis. 9. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO